Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, diante de reiterado descumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência de propriedade de veículo automotor, determinou novo bloqueio da quantia de R$ 15.000,00, via SISBAJUD, a título de multa cominatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é desproporcional a manutenção de multa cominatória no valor de R$ 15.000,00 em razão do descumprimento da obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio judicial do referido valor nas contas do executado como medida coercitiva ao cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória (astreintes) visa compelir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação de fazer, sendo legítima a sua aplicação e majoração diante do descumprimento reiterado da ordem judicial.
4. O valor da multa fixada (R$ 15.000,00) encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante do histórico de inércia do executado, das sucessivas dilações de prazo concedidas e da ausência de justificativa concreta e documentada para o não cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e § 1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1889009, AGI 0716242-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024, DJe 18.07.2024.